Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
A consulta aos autos de referência n.o 0705997-12.2023.8.07.0012 indica que as diligencias requeridas neste autos já foram realizadas, e, em acréscimo, observo que o feito de busca e apreensão foi convertido em ação de execução de título extrajudicial (ID 200922637 e 200921978, nos autos de origem), cujos tramites regulares propiciam as pesquisas de endereços para a localização da parte adversa e do veículo objeto do processo originário. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora